Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUSANA SANTOS PEREIRA LEMOS DE ANDRADE e DALTO LEMOS DE ANDRADE FOLHA (agravantes/autores), em face da decisão proferida (196604171, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0701927-39.2024.8.07.0004, em desfavor de DIEGO PEREIRA DOS SANTOS (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 60102908), sustentam, em síntese, que não dispõem de condições financeiras para pagarem as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seus próprios sustentos, motivo pelo qual requereram em sua petição inicial a concessão da assistência judiciária gratuita. Alegam que, embora possuam um contracheque no valor superior a 5 (cinco) salários-mínimos, encontram-se em situação de hipossuficiência econômica comprovada, sendo que a renda mensal dos agravantes, por si só, não reflete suas reais capacidades de arcar com as despesas processuais, pois tal valor é destinado ao sustento não apenas dos agravantes, mas também de sua família. Argumentam que a situação financeira dos autores é de conhecimento tão gravosa que foi necessário entrar com uma ação judicial sob o n. 5309990-96.2024.8.09.0159, limitando os descontos do banco, referentes a empréstimos/consignados em 30% (trinta por cento) do salário líquido no contracheque e conta corrente do autor DALTO LEMOS, visto que os descontos estavam comprometendo o seu salário em mais de 70% (setenta por cento), prejudicando seu sustento e de sua família. Aduzem que, dessa ação, foi deferida a concessão da tutela de urgência para determinar a redução dos descontos, porém ainda não foi cumprida a obediência da liminar. Suscitam, assim, que, nesse contexto, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça aos agravantes representa um grave cerceamento aos seus direitos de acesso à justiça, contrariando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que seja concedida aos agravantes os benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.